Tribunal: CARF
Processo: 10166.725296/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
AUSÊNCIA DE LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que já tenha sido validada pela fiscalização quando do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725296/2012-88
ACÓRDÃO
2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRUCIO GLABRIO PEDROSA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do
Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a
incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
AUSÊNCIA DE LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que já tenha sido validada pela fiscalização
quando do lançamento.
ACÓRDÃO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário com exceção das matérias relativa à dedutibilidade dos
honorários advocatícios e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para determinar
que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, afastar a
incidência do imposto sobre os juros de mora recebidos.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 (fls. 19 a 22), data de ciência em 28/05/12 (fl. 32),
tendo sido apurada omissão de rendimentos decorrente de ação na Justiça
Federal.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de
Lançamento.
Às fls. 03 e 04 o contribuinte apresentou a impugnação, protocolada em
25/06/12, alegando, em síntese, que apenas teria declarado o principal já que os
juros de mora devido em decorrência do atraso no pagamento de 11,98% (URV)
não deveria ser tributado, conforme mandado de segurança coletivo. Junta ao
processo a ação judicial para provar o seu vínculo à Associação Nacional dos
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
3
Servidores Aposentados e Pensionistas do TCU e pede o cancelamento do
lançamento.

Sobreveio o acórdão no 12-71.043, proferido pela 18a Turma da DRJ/RJO (fls. 46-
48), que entendeu que a Recorrente não teria comprovado que o rendimento imputado como
omitido seria parcela de juros de mora no atraso de pagamento referente à URV que foi objeto da
ação judicial, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.
Compete ao contribuinte provar que a parcela omitida se trataria de verba isenta
do imposto de renda em face do mandado de segurança que considerou como
não tributável os juros de mora sobre os atrasados da URV. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2015 (fl. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 23/03/2015, Recurso Voluntário em que defende o mesmo argumento
trazido em sede de impugnação e apresenta documentos complementares relativo à
demonstração do pagamento de honorários advocatícios (fls. 57-80).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Não obstante, verifico que a Recorrente pleiteia a dedutibilidade de honorários
da ação que resultou no pagamento do rendimento imputado como omitido. Ocorre que, como se
verifica à fl. 20, a fiscalização já havia considerado a dedutibilidade dos honorários, motivo pelo
qual entendo que não há interesse de agir da Recorrente sobre esta matéria, o que leva ao não
conhecimento deste capítulo recursal e, por conseguinte, torna prejudicada a análise da
pertinência de juntada da prova suplementar.
Assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.
O litígio recai sobre o rendimento omitido no importe de R$ 68.593,40 pagos em
razão de ação ajuizada perante a Justiça Federal para recebimento de diferenças salariais com
relação à URV.
A DRJ manteve o lançamento por não terem sido apresentadas provas de que o
valor imputado como omitido seria isento ou não tributável por se referir a juros moratórios
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
4
atrasados de URV, isenção esta que seria decorrente de decisão judicial proferida em favor da
Recorrente.
A respeito do assunto da suposta isenção da parcela relativa à diferença de URV, a
C. CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, acolhendo os fundamentos do voto condutor
do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo assim
decidiu:

O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação
do Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento
patrimonial, independentemente da denominação que seja dada ao ganho.
Seguindo esta linha, a Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
(...)
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da
União pela Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento
no sentido de que a verba em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no
10.474, de 2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento
deve ser aplicado à verba recebida pelos membros da Ministério Público do
Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre
a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em
sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de
julgamento daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos
efeitos são bem distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte,
obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a Administração Tributária da
União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força
vinculante em relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o
Abono Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza
indenizatória.
Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento,
conforme será demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos
salariais sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
5
segundo entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como
reparação pela supressão ou perda de direito, ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF, manifestado
por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável e
provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474,
de 2002, acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-
se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do
abono concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF
quanto à natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto,
ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas
sim de recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de
Justiça, por meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de
identidade entre o abono salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV
e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos. As parcelas
representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno, são
dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando
de seu recebimento. No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo
Tribunal Federal, utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que
suas normas a tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)”
(STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato
específico, diverso daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
6
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN.
Ademais, o mesmo código veda o emprego da analogia ou de interpretações
extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação supostamente semelhante,
o que implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que ofenderia o §
6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada

Assim, no âmbito do CARF, revela-se que não encontra amparo a tese veiculada na
pretensão recursal de não submeter as diferenças de URV à tributação pelo IRPF, conforme
argumentos acima que adoto neste caso.
Ocorre que, para além da tese jurídica, a Recorrente apresentou sentença que
confirmou liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo no 0010990-84.2011.4.01.3400
que entendeu ser “indevida a incidência do Imposto de Renda incidente sobre os juros de mora
decorrentes de pagamentos efetuados a título de diferenças de 11,98% (Lei no 8.880/94)”, datada
de abril de 2012 (fl. 79-80).
Destaco que não há concomitância entre o writ coletivo impetrado por associação à
qual a Recorrente faça parte não prejudica a análise da lide por concomitância, pois esta só seria
caracterizada caso movido procedimento individual, entendimento este que é adotado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementa abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. Não se conhece de Recurso Especial de
Divergência quando não restar demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial,
tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de segurança
coletivo, por substituto processual, não fundamenta renúncia ao direito subjetivo
do contribuinte pleitear individualmente a mesma prestação jurisdicional por
meio de defesa apresentada em sede de processo administrativo fiscal. (acórdão
no 9202-010.087, processo no 15956.000061/2009-00, relatora Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, 2a Turma/Câmara Superior Rec. Fiscais, Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 22/11/2021, publicada em 18/01/2022)

Cumpre destacar que a referida decisão não confirma o direito da Recorrente, eis
que somente após o trânsito em julgado seria possível confirmar o direito por ela pleiteado. Isso,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
7
pois processos judiciais não se encerram com as sentenças de piso, sobretudo no caso do
Mandado de Segurança Coletivo sujeito a reexame necessário.
Não obstante a lacônica instrução processual, foi possível verificar junto ao Tribunal
Regional Federal da Primeira Região que, em acórdão de relatoria da Desembargadora Federal
Ângela Catão proferido em 06/08/2015, foi provida a apelação e remessa oficial para que fosse
declarada a incidência de IRPF sobre a parcela diferença de URV, nos termos da ementa abaixo
transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. JUROS
MORATÓRIOS. 11,98%. INCIDÊNCIA. 1
É obrigatória a remessa oficial da sentença que concede a segurança, nos termos
do art. 14, § 1o, Lei 12.016/2009.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, incide imposto de renda sobre os juros
moratórios, mesmo se fixados em reclamação trabalhista, devendo ser
considerada duas exceções: isenção quando pagos no contexto de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho (REsp 1.227.133 RS) e isenção ou não incidência
se atinentes a verba principal igualmente isenta ou fora do âmbito do imposto
(REsp 1.089.720/RS).
Os juros de mora incidentes sobre montante recebido a título de 11,98%,
diferença resultante da conversão da URV, não são isentos da tributação pelo
imposto de renda porque têm natureza remuneratória. Precedentes do STJ e
desta Corte.
Custas ex lege. Honorários incabíveis (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.

Este acórdão fez coisa julgada material em relação ao pleito coletivo da associação à
qual a Recorrente faz parte.
Não obstante, o STF julgou a matéria da natureza dos juros em sede de repercussão
geral no RE no ° 855.091/RS, em que se definiu a seguinte tese: "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do RICARF.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
8
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.

Desta forma, entendo que merece acolhimento parcial da pretensão recursal para
afastar a incidência do imposto sobre os juros de mora que incidiriam sobre as parcelas
remuneratórias pagas em atraso.
Por fim, cumpre destacar que a Recorrente alega que seriam dedutíveis honorários
advocatícios no importe de R$ 13.823,59. Este pedido ignora que o lançamento já havia
considerado a dedutibilidade deste valor, como se verifica da fl. 20. Assim, entendo que não há
interesse recursal da Recorrente com relação a este ponto, o que torna desnecessária a análise da
pertinência da juntada de prova suplementar.
Destaco que o rendimento imputado como omitido é referente se refere a períodos
acumulados e, assim, mesmo não tendo sido suscitado pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, entendo ser possível apreciar a questão por ter sido objeto de tema de repetitivo,
questão compreendida por esta turma como matéria de ordem pública, que pode ser conhecida
de ofício pelo julgador.
Veja-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento do
Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.182 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725296/2012-88
9

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Este entendimento se aplica ao caso pois a Recorrente apresentou comprovantes
de que na ação judicial discutiu o período de “mar/94 a dez/00”, o que leva à procedência do
recurso com relação a este capítulo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário com
exceção das matérias relativa à dedutibilidade dos honorários advocatícios e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e afastar a incidência do imposto sobre os juros de mora recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original